Tribunal: TJDFT
Processo: 0008471-58.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CULPOSA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. MUTATIO LIBELLI. AGRAVANTE RECONHECIDA. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DO PROCESSO LEGAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Configura-se omissão quando os julgadores deixam de se pronunciar sobre questão essencial ao julgamento da lide, com implicação no direito reclamado.
3. Apesar da alegação de omissão, esta não restou caracterizada, já que o acórdão exarou entendimento claro quanto à possibilidade de aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, tendo em vista o cometimento do crime em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei n.o 11.340/06 - Lei Maria da Penha.
4. O instituto da mutatio libelli, impõe o aditamento da denúncia da peça acusatória, nos termos do art. 384, do Código de Processo Penal, e permite a alteração relevante na individualização da conduta do recorrente, não obstando o reconhecimento de agravante, que no caso se trata do fato ter ocorrido em contexto de violência doméstica.
5. In casu, os presentes embargos não apontam ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim, buscam reexame de matéria já devidamente analisada. Assim, a inexistência da omissão apontada enseja a rejeição do recurso
6. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.